Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VANESSA NOGUEIRA PARANAGUA E LAGO, em face de ato do Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da CAP/SEDUH-DF e do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Analisados os autos, verifica-se que se investe contra ato emanado por servidor público do Distrito Federal. Em conformidade com o artigo 21, II, do Regimento interno do TJDFT: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I... II – o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Conforme se verifica, a Câmara Cível não tem competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Coordenadora de Projetos de Habitação Unifamiliar (SEDUH) e pelo Gerente de Elaboração e Aprovação de Projetos da Administração Regional do Jardim Botânico (RA XXVII) – DF. Desta feita, na forma dos artigos 9o e 932, VIII e parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, faculto à impetrante esclarecer as razões jurídicas para a impetração originária perante este órgão. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004